Tribunal: TJMT
Processo: 1005736-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005736-70.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS TERMOS DE QUITAÇÃO – SUPRIMENTO DO VÍCIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE COMPROVAÇÃO DE ETAPA DE SERVIÇO CONCLUÍDA E NÃO QUITADA – QUITAÇÃO GENÉRICA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O ARBITRAMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Reconhecida, por determinação da Corte Superior, a omissão quanto à apreciação dos termos de quitação apresentados, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração exclusivamente para suprir o vício apontado, sem alteração do resultado do julgamento.

A quitação genérica, desacompanhada de renúncia expressa e individualizada aos honorários decorrentes de serviços efetivamente prestados, não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento judicial, sob pena de enriquecimento sem causa.

Inexistente comprovação de etapa contratual concluída e não quitada ou de vício de consentimento apto a
infirmar os instrumentos de quitação, mantém-se
incólume
o acórdão embargado.

Embargos de declaração acolhidos

para suprir a
s

omissões apontadas,
sem atribuição de efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005736-70.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de rejulgamento dos embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S
/
A
,
em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial no 2.807.691/MT, de relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti
(Id. 334633851).

Na origem, a demanda versa sobre a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em contexto de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, bem como sobre a validade e o alcance dos termos de quitação apresentados pela instituição financeira.

O acórdão anteriormente proferido por este Colegiado deu parcial provimento ao recurso do banco, reduzindo o montante arbitrado a título de honorários advocatícios, mantendo, contudo, o entendimento quanto à viabilidade do arbitramento judicial (Id
.
228612657).

Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade (Id
.
235398694).

Irresignado, o embargante interpôs recurso especial, sustentando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o acórdão recorrido não teria enfrentado questões relevantes relativas:

(i) à existência e validade dos termos de quitação firmados entre as partes; e

(
ii
) à eventual pendência de etapas contratuais efetivamente concluídas pelo escritório de advocacia que não teriam sido quitadas.

Ao apreciar o agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência de vício na prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento específico dessas matérias, anulando o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinando o retorno dos autos a esta Corte, para que proceda à reapreciação dos
aclaratórios
, com manifestação expressa sobre os pontos indicados.

Em cumprimento à determinação da Corte Superior, os autos retornaram a esta Câmara Julgadora para rejulgamento dos embargos de declaração, com o objetivo específico de sanar os vícios apontados, nos estritos limites da devolução operada pelo STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
o
s presentes embargos de declaração retornam a julgamento por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial, reconheceu a existência de omissão na prestação jurisdicional, anulando o acórdão proferido no julgamento dos
aclaratórios
e
determinando o retorno dos autos a esta Corte para reapreciação da matéria, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Consoante expressamente consignado pela Corte Superior, a omissão a ser sanada restringe-se à necessidade de manifestação específica acerca: (i) da validade e do alcance dos termos de quitação juntados aos autos, especialmente quanto à eventual existência de vício de consentimento apto a afastar sua eficácia; e (
ii
) da existência objetiva de eventual etapa de serviço jurídico concluída pelo escritório embargado que não tenha sido abrangida por quitação e que permanecesse pendente de pagamento.

Cumpre ressaltar, desde logo, que o acolhimento dos presentes
aclaratórios
decorre do estrito cumprimento da determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, limitando-se à análise das questões expressamente devolvidas, sem reabertura do debate meritório já exaurido nas instâncias ordinárias, em observância aos limites objetivos do rejulgamento.

No exame do conjunto probatório, verifica-se que os
termos de quitação
apresentados
referem-se
a
períodos determinados
e a
modalidades específicas de remuneração previstas contratualmente
, não havendo nos autos alegação concreta nem demonstração de vício de consentimento capaz de infirmar, por si só, a validade formal dos referidos instrumentos.

De igual modo,
não se evidencia comprovação objetiva e individualizada de etapa contratual concluída pelo escritório embargado que não tenha sido abrangida por quitação ou remunerada na forma ajustada
, subsistindo, portanto, o entendimento anteriormente firmado quanto à possibilidade de arbitramento judicial dos honorários, diante da rescisão unilateral do contrato e da ausência de estipulação clara acerca da remuneração proporcional nessa hipótese.

Tal compreensão, inclusive, harmoniza-se com a orientação recentemente firmada no âmbito deste Tribunal, em caso
análogo envolvendo as mesmas partes, no qual, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procedeu-se ao rejulgamento dos embargos de declaração para suprir omissão relativa ao termo de quitação, sem alteração do resultado do julgado.

Naquela oportunidade, assentou-se que a quitação genérica, desacompanhada de renúncia expressa e individualizada aos honorários decorrentes de serviços efetivamente prestados, não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento judicial, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TERMO DE QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que julgou apelação em ação dearbitramentodehonoráriosajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, sustentando omissão e contradição, com fundamento principal na existência de termo de quitação firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo de quitação apresentado pelo embargante é apto a afastar a obrigação de pagamento dehonoráriosdecorrentes doarbitramento, e se há vícios no acórdão que autorizem a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão quanto à análise do termo de quitação, cuja inclusão ora se supre, sem alteração do resultado do julgamento.

4. O documento apresentado possui caráter genérico, sem renúncia expressa aoshonoráriosdecorrentes de serviços efetivamente prestados, não sendo suficiente para afastar o direito à remuneração proporcional (CC, art. 884).

5. As demais alegações visam apenas rediscutir o mérito já apreciado, o que é inviável em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada do

STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão quanto ao termo de quitação, mantendo-se o acórdão em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A mera quitação genérica não elide o direito aoarbitramentodehonoráriospor serviços efetivamente prestados.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado
.
”
(N.U 1026979-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

Assim, o reconhecimento e o suprimento da omissão apontada pela instância superior não implicam modificação do resultado do julgamento anteriormente proferido, inexistindo fundamento para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, que se prestam, na espécie, unicamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, o v. acórdão tal como anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026